Tribunal: TJMT
Processo: 0000270-51.2015.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000270-51.2015.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), WALLACE SALES DA SILVA - CPF: 038.840.721-29 (RECORRIDO), JUAREZ PEREIRA DE SALES - CPF: 384.053.851-34 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), WESLEY LEANDRO DAMASCENO - CPF: 021.061.611-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO A SAÚDE
–
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR
– REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – VIABILIZAÇÃO DE INTERNAÇÃO – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

De acordo com o art. 196, da Constituição da República, “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

No rito especializado, o regramento contido no
“caput”
do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2020